Tribunal: TJDFT
Processo: 0707115-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707115-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MIRANDA NAVES AGRAVADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Miranda Naves em face da r. decisão (ID 11523069) que, nos autos da Execução movida por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados, rejeitou pedido de suspensão do feito. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a r. decisão recorrida (ID 107492281, na origem), que foi objeto do pleito de reconsideração, foi proferida em 4/11/2021 e disponibilizada no PJe no dia seguinte, 5/11/2021, sexta-feira (ID 107829229, na origem) Registre-se que, ao prolatar a r. decisão agravada, o d. Juízo a quo consignou o seguinte: “Ante o pedido de reconsideração de ID 108243331, nada a prover, oportunidade em que mantenho a decisão de ID 107492281 por seus próprios fundamentos. (...)”. Ressalte-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1329028, 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento da desconsideração em 8/11/2021, o prazo recursal se escoou em 30/11/2021, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 9/3/2022 (ID 33315597). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator